Tribunal: TJES
Processo: 5014991-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014991-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. G. D. C. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. TRATAMENTO. MÉTODO ABA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DA MULTA ARBITRADA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1.
O
presente agravo de instrumento deve ser conhecido apenas em relação à majoração da multa, uma vez que, sobre as outras alegações, operou-se a preclusão
temporal.
2.
A
majoração da multa foi necessária em razão de reiterados descumprimentos de decisão judicial, sobretudo diante da urgência da obrigação de fazer determinada, além de o montante não ter sido fixado de forma desproporcional.
3.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014991-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, LUIS ROBERTO ALBERTASSE TULLI - ES28898
AGRAVADO: D. G. D. C., LEANDRO FOREQUE DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397

VOTO

Conforme relat
ado,
t
rata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem determinou que o plano de saúde comprovasse que os profissionais responsáveis pelo atendimento do autor, ora agravado, possuem certificação BCBA ou mestrado, sob pena de multa diária de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não é uma exigência o certificado BCBA ou mestrado para ofertar serviços em ABA; (ii) a certificação BCBA se trata de certificado internacional; (iii) os genitores da criança se recusaram a dar início ao tratamento, sob a exigência de que somente seria assinado o termo de admissão para início da intervenção após o envio da documentação dos prestadores de serviços da Clínica Protea garantindo a certificação de mestrado.

Pois bem.

Entendo que deva ser acolhida a manifestação do Ministério Público quanto ao não conhecimento do recurso em relação ao pedido de exigência do certificado BCBA ou mestrado para que os profissionais prestem serviços pela terapia ABA, tendo em vista que tal matéria já foi objeto do agravo de instrumento 5010118-48.2023.8.08.0000.

Com efeito, após decisão naquele agravo de instrumento, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho determinando o respectivo cumprimento e, na sequência, proferiu a decisão ora agravada, tão somente para majorar a multa arbitrada.

Assim, em que pese as alegações recursais, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido apenas em relação à majoração da multa, uma vez que, sobre as outras alegações, operou-se a preclusão
temporal.

Quanto à majoração da multa, a decisão recorrida restou lastreada no seguinte fundamento:

[...] Considerando que a Decisão ID 30359201 determinou que os profissionais custeados pela ré para o tratamento do autor deverão ser “comprovadamente capacitados para tanto, nos exatos moldes do laudo médico (certificação BCBA, método prompt etc)”, bem como que o laudo ID 28552540 é expresso quanto à referida qualificação e que a documentação colacionada aos autos pela parte ré por meio da petição ID 34330696 não demonstra que os profissionais que atendem o polo ativo possuem certificação BCBA ou mestrado, INTIMESE a parte ré para cumprir integralmente a liminar deferida ao ID 28677247 e complementada pela Decisão ID 30359201, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de multa por descumprimento a qual majoro para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
nos termos do art. 537 do CPC/15
até o limite de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
– a contar a intimação do presente Despacho, bem como de restar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça e, via de consequência, aplicação das sanções cabíveis, nos termos do art. 77, IV, §§ 1° e 2°, do CPC/15.

Observa-se, assim, que a majoração da multa foi necessária em razão de reiterados descumprimentos de decisão judicial, sobretudo diante da urgência da obrigação de fazer determinada, além de o montante não ter sido fixado de forma desproporcional.

Do exposto,
conheço
de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária - 07.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Primeira Câmara Cível 07.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.